Tribunal: TJMT
Processo: 1014876-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014876-82.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREDA TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA - CNPJ: 70.430.681/0001-03 (APELANTE), CARMELI SCHIAVON - CPF: 068.662.318-50 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– CONTRATO DE SEGUROI VEICULAR - NEGATIVA DE COBERTURA - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - TERCEIRO CONDUTOR PREPOSTO DA EMPRESA APELANTE - AGRAVAMENTO DO RISCO DEMONSTRADO - PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA CONFIGURADA - CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA - CULPA
IN ELIGENDO
E CULPA
IN VIGILANDO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o art. 768 do Código Civil,
"o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"
.

A embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no contrato, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes do STJ.

Constatado que a condução do veículo após a ingestão de bebida alcoólica pelo preposto da empresa apelante agravou o risco do segurado, este, não faz
jus
à indenização securitária.

A culpa do segurado se deve ao fato de que, sendo o condutor, seu funcionário, há no caso,
culpa in elegendo
e
in vigilando
.

O STJ esclarece que o risco agravado não se configura apenas quando o próprio segurado dirige sob efeito de álcool, mas também se estende aos condutores habituais, como familiares, empregados e prepostos. Isso ocorre porque o agravamento intencional previsto no artigo 768 do Código Civil abrange tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que possui o dever de vigilância (
culpa in vigilando
) e a responsabilidade pela escolha adequada da pessoa a quem confia a condução do veículo (
culpa in eligendo
).

Saliento ainda que a indenização securitária seria devida se a empresa segurada demonstrasse que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez de seu preposto (como culpa de outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros), todavia não o fez.

Dessa forma, não há como afastar a culpa grave da empresa, sendo de rigor a perda do direito à indenização securitária por agravamento intencional do risco contratado pela parte segurada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014876-82.2022.8.11.0003

APELANTE:

BREDA TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA.

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BREDA TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA.
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
Dr.
Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da ação de cobrança de indenização securitária n. 1014876-82.2022.8.11.0003, ajuizada em face da
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“A demanda refere-se a Seguro Auto Frota, onde Recorrente é segurada da Seguradora - Tokio Marine, através da apólice 14300744 com vigência do dia 24.05.2021 até dia 24.05.2022. Na madrugada do dia 04.07.2021(domingo), o veículo se envolveu em sinistro acarretando a perda total do bem e morte do condutor, um funcionário que SEM A AUTORIZAÇÃO E CIÊNCIA DA RECORRENTE UTILIZOU-SE DO VEÍCULO PARA FINS PARTICULARES. Aberto o sinistro junto a Recorrida, a cobertura securitária foi negada sob o argumento de agravamento de risco pela embriaguez do condutor do veículo causador do sinistro. Diante da conduta negativa da Seguradora a Recorrente ingressou com a AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, que após normal tramitação do feito sobreveio a decisão de ID174416883, na qual o Nobre Julgador julgou IMPROCEDENTE os pedidos sob o fundamento nos artigos 768 e 797 do Código Civil”
(sic).

Defende que
“não se pode olvidar que de acordo com artigo 768 do Código Civil, o contrato de seguro destina-se a cobrir danos decorrentes, via de regra, DA PRÓPRIA CONDUTA DO SEGURADO, no seu dia a dia, de modo que apenas a inequívoca demonstração de que procedeu de modo intencionalmente arriscado é fundamento apto para a exclusão do direito à cobertura securitária, o que CERTAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS. Veja, a conclusão adotada pela sentença a quo está em desarmonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que 5 exigem, na generalidade dos casos de exclusão de cobertura securitária, com base no artigo 768 do Código Civil de 2002, A COMPROVAÇÃO DE QUE O SEGURADO CONTRIBUIU DIRETA E INTENCIONALMENTE PARA O AGRAVAMENTO DO RISCO objeto do contrato. No caso sob judice, a perda do seguro, em virtude do agravamento dos riscos, exige procedimento imputável ao próprio segurado. Isso não se verifica se ocorreu acidente em decorrência de comportamento culposo de terceiro, a quem permitida a utilização do bem segurado, de acordo com as finalidades que lhe eram próprias”
(sic).

Assevera que
“o entendimento adotado pela respeitável sentença de origem colide com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a Seguradora somente se exime do dever de indenizar o valor da cobertura securitária, por acidente de veículo terrestre, quando, devidamente, comprovado que a conduta do segurado foi intencional e determinante para o agravamento do risco, o que efetivamente NÃO é o caso dos autos. Dessa forma, NÃO há nos autos elementos de prova no sentido de que a Recorrente tenha agido intencionalmente de modo a agravar o risco do dano, razão pela qual r. sentença recorrida merece total reparo”
(sic).

Diz que
“não se afigura plausível que a recorrente/segurada deixe de receber a indenização do seguro pelo sinistro causado por comportamento alheio, sob pena de se exigir da contratante do seguro atributos que fogem ao normal alcance do segurado, sendo, inclusive, uma das razões forte que pode conduzir o consumidor a celebrar a contratação dispendiosa de seguro de veículo. Dessa forma, tem-se que não se mostra correta a exclusão da cobertura do sinistro que afetou o veículo segurado, por parte da seguradora-recorrida, pois, como visto, não se observa nenhuma conduta direta da segurada, ora recorrente, no sentido de agravar o risco, objeto do contrato de seguro”
(sic).

Aduz que
“Segundo, outra questão a ser analisada por esta Egrégia Câmara Julgadora é: a EXIGÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA, observa-se no presente caso concreto em que pese o condutor do veículo tivesse ingerido, no dia do fato, bebida alcoólica, todavia, vê-se que as provas produzidas nos autos NÃO comprovam inequivocamente que o suposto estado etílico do condutor foi à causa determinante do acidente. No caso, pela análise do Boletim de Ocorrência lavrado no momento do sinistro, NÃO HÁ ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DO ACIDENTE, não sendo possível afirmar inequivocamente qual foi causa determinante do acidente. Ademais, não é necessário ser um expert em trânsito para saber que a ingestão alcoólica NÃO é a única hipótese que leva um motorista a perder a direção do seu veículo. A fadiga, um animal na pista, um pedestre 10 desavisado, as condições da via e etc., também podem levar ao descontrole direcional, independentemente do estado etílico do motorista, principalmente se levarmos em consideração que os fatos no presente caso ocorreram por volta das 05 horas e 30 minutos – Id 88090052”
(sic).

Sustenta que
“quanto ao exame pericial, não obstante a concentração de dosagem alcoólica apontada pela análise da amostra enviada ao laboratório forense em Cuiabá/MT, não se pode olvidar que, segundo a literatura médica, existem alguns fatores que alteram a concentração de álcool no sangue de um cadáver em razão da fermentação alcoólica bacteriana, em casos onde o exame é realizado após 15 dias, como exatamente o caso dos autos, uma vez que o exame toxicológico foi REALIZADO SOMENTE DIA 19/07/2021, ou seja 16 dias após a coleta de sangue, sendo certo que o resultado apresentado não guarda a devida fidedignidade exigida para se afirmar que foi a concentração de álcool que motivou o acidente em questão”
(sic).

Defende que
“merece reforma a presunção afirmada pela r. sentença a quo de que a embriaguez do condutor foi a causa do acidente, como única forma razoável de explicar o evento, NÃO se mostra, por si só, suficiente para elidir a responsabilidade da seguradora, com a consequente exoneração de pagamento da indenização prevista no contrato. 12 Observa-se ainda que o boletim de ocorrência n. 2021.166244 lavrado por autoridade policial competente NÃO CONSTA que o condutor estava embriagado, caso que o condutor do veículo tivesse ingerido alto teor de álcool, tal fato seria facilmente percebido pelo policial que atendeu a ocorrência e, certamente seria relatado no Boletim de Ocorrência”
(sic).

Expõe que
“a r. sentença a quo merece reforma, uma vez que mesmo que constatado a presença de álcool no sangue do condutor, tal fato por si só NÃO é suficiente para elidir a responsabilidade da seguradora, com a consequente exoneração de pagamento da indenização prevista no contrato, vez que NÃO HÁ prova inequívoca de que o estado de embriaguez influiu decisivamente no acidente, que pode ter ocorrido por diversas outras causas. Conclui-se, data venia, equivocado o entendimento do juízo singular de que restou configurado o agravamento do risco em virtude da embriaguez do condutor e a negligência da Recorrente em evitar tal circunstância, impondo o reconhecimento da exclusão da cobertura securitária. Tendo em vista que para a recusa de pagamento de indenização securitária, o agravamento do risco deve ser imputado à conduta direta do próprio segurado; a presunção de que o segurado tem por obrigação não permitir que o veículo seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez 15 é válida até a efetiva entrega do veículo a terceiro; a negativa da seguradora deve fundar-se em PROVA INEQUÍVOCA de que a embriaguez do condutor foi a causa determinante do sinistro, o que NÃO se verifica na espécie.
” (sic).

A par destes argumentos, requer
“seja o presente Recurso de Apelação recebido, conhecido e provido para o fim de reformar in totum a sentença recorrida, a fim de reconhecer o direito da Recorrente à indenização securitária contratada, valor este que deve ser atualizado, expedindo-se, para tanto, o necessário”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 263707801, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme certificado em Id. 264017786.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
BREDA TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA.
,
ajuizou
a presente ação em desfavor da
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
relatando, em síntese, que celebrou contrato de seguro com a ora apelada, por meio da apólice no 14300744, com vigência de 24/05/2021 a 24/05/2022, abrangendo, entre outros bens, o veículo Ford F-1000XL Turbo 4x4, ano/modelo 1998, placa JTR1622.

Salienta que na madrugada de 04/07/2021, o funcionário da Fazenda Breda Agropecuária II, Clodomar Carrijo, sem autorização da ora apelante e em uso indevido do veículo, envolveu-se em um acidente que resultou na perda total do automóvel e no seu próprio falecimento.

Afirma que o sinistro foi devidamente registrado, com a elaboração de Boletim de Ocorrência e Certidão de Óbito. Sustenta que após a comunicação do sinistro à apelada, em 26/08/2021, a seguradora recusou a indenização, alegando que o condutor estava sob efeito de álcool no momento do acidente, com base na cláusula de exclusão prevista nas Condições Gerais da apólice.

Diz que a embriaguez do condutor, ainda que comprovada, não pode ser imputada ao segurado, que não teve qualquer ingerência sobre o fato. Pondera que o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial não menciona sinais de embriaguez e, da mesma forma, o atendimento médico de emergência também não indicou intoxicação etílica do condutor.

Assevera que o exame toxicológico realizado em 19/07/2021, dezesseis dias após a coleta do material, apresentou resultado positivo para etanol, contudo, conforme estudos técnicos, a concentração de álcool em cadáveres pode ser influenciada pela fermentação bacteriana, o que compromete a fidedignidade do laudo.

Explana que inexiste prova efetiva e incontestável de que a suposta embriaguez tenha sido a causa determinante do acidente, e que a negativa de cobertura viola o princípio da boa-fé contratual e a função social do contrato.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A autora alega que um de seus empregados, Clodomar Carrijo, utilizou o veículo sem autorização, empregando-o em atividades alheias às finalidades empresariais da autora. Durante essa utilização, o empregado sofreu um acidente fatal. Constatou-se, mediante exame necroscópico, que o condutor estava com uma concentração de álcool no sangue de 5,23dg/l (id. 87943329). A requerida negou o pagamento da indenização, argumentando que a embriaguez do condutor caracterizou agravamento de risco.

A questão central a ser dirimida reside em verificar se o agravamento de risco, comprovado pela embriaguez do condutor, exclui a responsabilidade da seguradora em pagar a indenização, nos termos da cláusula 12, alínea “d”, da apólice.

De acordo com o artigo 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". A embriaguez do condutor, conforme o laudo necroscópico apresentado, caracteriza um agravamento significativo do risco segurado, conforme estipulado na cláusula contratual mencionada, a qual exclui a cobertura para atos praticados sob efeito de substâncias alcoólicas, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e o evento que provocou os danos.

Dada a gravidade do estado de embriaguez, fica demonstrado que o acidente foi diretamente influenciado pela condição do condutor. O comprometimento de suas habilidades motoras e cognitivas decorrente da alta concentração alcoólica é fator determinante para a ocorrência do sinistro. Deste modo, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e o estado de embriaguez do condutor do veículo.

Além disso, conforme disposto no artigo 797 do Código Civil, "o segurador não responde pelos prejuízos resultantes de atos dolosos do segurado, do beneficiário ou do representante de um ou de outro". Neste caso, ainda que a autora não tenha diretamente autorizado a condução do veículo pelo empregado, a omissão em controlar adequadamente o acesso e o uso do veículo por seus funcionários implica em responsabilidade por negligência na escolha e fiscalização de seus prepostos, conforme o princípio da culpa “in eligendo".

Portanto, configurado o agravamento do risco em virtude da embriaguez do condutor e a negligência da autora em evitar tal circunstância, impõe-se o reconhecimento da exclusão da cobertura securitária.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por BREDA TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a legalidade da negativa de indenização por parte da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 263707796)

Pois bem.
Mister
se faz constar que o contrato de seguro é regulado pelo art. 757 e seguintes do Código Civil e, no caso em tela, a avença foi firmada entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para as hipóteses de riscos em casos de transporte terrestre.

Sendo assim, o art. 757, do C. Civil, dispõe que
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
, sendo de clareza solar que devidamente comprovado o prejuízo previsto entre os riscos predeterminados pelo contrato, é dever da seguradora realizar o pagamento da quantia contratada, em conformidade com as condições postas na avença entabulada entre as partes.

Entretanto, o art. 768, do mesmo
codex
estabelece que
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”
, ou seja, faz-se necessário verificar se a conduta do segurado ou do seu preposto constituiu a causa determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, configurando assim o intencional agravamento do risco, hipótese em que ocorrerá a exclusão de cobertura.

Nesse particular, não é demais dizer que o conceito de agravamento e a perda da garantia securitária estão bem definidos na doutrina, senão vejamos,
verbis
:

“
Agravar o risco equivale a aumentar de forma relevante e duradoura a probabilidade de ocorrência da lesão ao interesse garantido, ou a severidade dessa lesão
. [...]
Quando, durante a execução do contrato celebrado, o segurado agrava intencionalmente o risco, o comportamento revela o perecimento do interesse legítimo, objeto do contrato
.”
(Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Agenor Pimentel, O Contrato de Seguro de acordo com o Código Civil Brasileiro, 3a Ed., São Paulo: Editora Roncarati, 2016) (Destaquei).

In casu
, em que pese às alegações da apelante, o certo é que o exame de alcoolemia anexo à contestação (Id. 263707764), concluiu:

“De acordo com o documento requisitante, o material anteriormente descrito foi coletado em
04/07/2021
.

A análise do material descrito no item "
2-A
" foi realizada por
cromatografia em fase gasosa
, pela técnica de
Head Space
, no equipamento de cromatografia gasosa, da marca Thermo Scientific, modelo Trace GC Ultra, desta Diretoria, considerando, para este métod limite mínimo de detecção (CUT-OFF) de 1 dg/L para "
Pesquisa de Etanol
".

4- RESULTADO (S)

Após a realização dos exames no material anteriormente descrito no item "2", pela respectiva metodologia utilizada, obteve-se o seguinte resultado, conforme a tabela a seguir:

Assim, entendo que restou configurado o agravamento do risco, mediante consumo de álcool pelo condutor do veículo.

Contudo, não fosse o suficiente, restou incontroverso que a vítima fatal e causadora do acidente, Sr. Clodomar Carrij, era preposto da apelante, sendo o veículo, de propriedade da apelante.

Com isso, verifica-se também, além do dolo (eventual), a culpa grave da empresa apelante (
culpa in vigilando
ou
in eligendo
).

O STJ esclarece que o risco agravado não se configura apenas quando o próprio segurado dirige sob efeito de álcool, mas também se estende aos condutores habituais, como familiares, empregados e prepostos. Isso ocorre porque o agravamento intencional previsto no artigo 768 do Código Civil abrange tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que possui o dever de vigilância (
culpa in vigilando
) e a responsabilidade pela escolha adequada da pessoa a quem confia a condução do veículo (
culpa in eligendo
).

Colaciono entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE . TERCEIRO CONDUTOR (PREPOSTO). AGRAVAMENTO DO RISCO.

EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA DO SINISTRO . PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO.
PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO . BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (preposto da empresa segurada) que estava em estado de embriaguez.

2 . Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária.

3 . A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo).

4 . A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística.

5 . O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.

6. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade .

7. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

8. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art . 768 do CC. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

9. Recurso especial não provido .”

(STJ - REsp: 1485717 SP 2014/0116431-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016 RT vol. 981 p. 523) (Destaquei)

Saliento ainda que a indenização securitária seria devida se a empresa segurada demonstrasse que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez de seu preposto (como culpa de outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros), todavia não o fez.

Dessa forma, não há como afastar a culpa grave da empresa, sendo de rigor a perda do direito à indenização securitária por agravamento intencional do risco contratado pela parte segurada.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE SEGURO - SINISTRO COMPROVADO - FATO ENSEJADOR DA INDENIZAÇÃO - CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA - INFLUÊNCIA NO AGRAVAMENTO DO RISCO - DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os contratos de seguros são pactos de adesão, elaborados integralmente pela parte contratada, sem participação ou intervenção do segurado. Em virtude disso, as suas cláusulas devem ser interpretadas com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, a função social do contrato e a boa-fé e adotando-se a interpretação mais favorável ao consumidor.

Comprovada a embriaguez do motorista influiu para o agravamento do risco e que o segurado contribui para tanto, deve ser afastada a responsabilidade da seguradora”
.
(N.U 0001818-12.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - TERCEIRO CONDUTOR - AGRAVAMENTO DO RISCO - PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA - CULPA DA EMPRESA SEGURADA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO
– AFASTADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NEXO CAUSAL ENTRE A EMBRIAGUEZ E O ACIDENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no contrato, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes do STJ. Constatado que a condução do veículo após a ingestão de bebida alcoólica agravou o risco segurado, não faz jus o segurado à indenização securitária.

A culpa do segurado se deve ao fato de que, sendo o condutor, seu funcionário, há no caso, culpa in elegendo e in vigilando. O fato de não ter sido o próprio segurado quem conduzia o veículo no momento do acidente, não altera a conclusão de que contribuiu para o agravamento do risco, uma vez que a natureza de seus serviços impõe a condução por terceiro, no caso funcionário da empresa.

[...] 2. O agravamento do risco não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo; também abrange os condutores principais (familiares, empregados e prepostos), e envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no REsp 1664910/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) [...]”.”

(N.U 0011270-10.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025